Tribunal: TCU
Processo: 021.177/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299553, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299553, funçãonull, que teve como objeto Execução do projeto ProJovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, de forma a qualificar sócio-profissionalmente 1.500 jovens de 18 a 29 anos do Município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1123/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1563/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira e de Henrique Augusto de Souza Oliveira, por conta da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, por meio do Termo de Adesão ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299553, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Campos dos Goytacazes - RJ, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens no Município de Campos dos Goytacazes - RJ, de forma a qualificar sócio profissionalmente 1.500 jovens de 18 a 29 anos do Município, com vistas à inserção de, no mínimo, 30% de jovens no mundo do trabalho". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela incidência da prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior três anos entre o checklist da documentação, que examinou a constituição do compêndio processual, com vistas à análise da prestação de contas final do ajuste (peça 76), em 27/12/2011, e o subsequente checklist da documentação, que examinou a constituição do compêndio processual, com vistas à análise da prestação de contas final do ajuste (peça 77), em 4/4/2024; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 021.177/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Henrique Augusto de Souza Oliveira (XXX.865.277-XX); Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira (XXX.715.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.